Tribunal: TJMT
Processo: 0001150-15.2000.8.11.0008
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001150-15.2000.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CREUZA GOMES PEREIRA - ME - CNPJ: 01.882.372/0001-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INEFICÁCIA DE MEROS REQUERIMENTOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal fundada em CDA relativa a crédito de ICMS, diante da ausência de bens penhoráveis e da paralisação do feito por longo período.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quanto ao termo inicial do prazo e à existência de inércia da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a demora na tramitação processual pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, a justificar a aplicação do Enunciado da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de Decidir

3.

O prazo de suspensão de 01 ano previsto no art. 40, §1º, da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial.

4.

Encerrado o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567).

5.

A interrupção da prescrição intercorrente exige a prática de atos efetivos, como citação válida ou constrição patrimonial eficaz, não sendo suficientes meros requerimentos sem resultado útil.

6.

O histórico processual evidencia longos períodos de inércia da Fazenda Pública, sem adoção de medidas eficazes para satisfação do crédito.

7.

O Enunciado da Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora não decorre exclusivamente da máquina judiciária, havendo também ausência de diligência do exequente.

8.

Mesmo desconsiderando eventuais períodos de paralisação imputáveis ao Judiciário, o lapso temporal transcorrido supera o prazo legal de 05 anos.

9.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e alinhada a precedente repetitivo do STJ, sendo legítimo o julgamento nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de suspensão e o prazo prescricional da execução fiscal iniciam-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis.

2.

A interrupção da prescrição intercorrente exige citação válida ou constrição patrimonial eficaz, sendo insuficientes meros peticionamentos sem resultado prático.

3.

A prescrição intercorrente se configura quando, após o prazo de suspensão, transcorre o quinquênio legal sem atos efetivos de satisfação do crédito, ainda que haja alegação de morosidade judicial não exclusiva.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 4º; CPC, arts. 489, §1º, 932, IV, “b”, 1.021, §2º, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566 e 567, repetitivo); STJ, Súmula 106; TJMT, RAC n. 0002448-54.2010.8.11.0020, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2677523/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática prolatada por este Relator, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 51, I-C, “b”, do Regimento Interno deste Tribunal (RITJMT), mantendo incólume a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal fundada na CDA n. 000001/97-A, relativa a credito de ICMS lançado por estimativa, no valor original de R$ 16.157,43 (dezesseis mil e cento e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), posteriormente atualizado para R$ 208.029,69 (duzentos e oito mil e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos).

Em suas razões recursais, o Estado sustenta a não ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que a decisão agravada incorre em vício de fundamentação, por tomar como premissa a desídia do exequente sem proceder ao exame individualizado da cronologia processual concreta, nem delimitar quais marcos temporais seriam imputáveis à Fazenda Pública e quais decorreriam exclusivamente da ineficiência do serviço judiciário.

Aduz que as paralisações do feito decorreram da morosidade do aparelho judiciário, devendo ser aplicada, por analogia, ao caso, o Enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justica (STJ).

Assevera que o pedido de constrição via BACENJUD, formulado em 17/08/2005 e reiterado em 08/11/2021, somente foi apreciado em 30/04/2025, aproximadamente 20 anos após o primeiro requerimento, sendo incabível imputar tal demora ao Estado.

Afirma que a decisão agravada malferiu os arts. 489, parágrafo 1º, incisos I, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, ao deixar de enfrentar de modo objetivo e completo os fundamentos deduzidos pelo ente público.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que o Relator reconsidere a decisão monocrática ou, caso assim não entenda, submeta o recurso à apreciação do órgão colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, para que, provido, reforme integralmente a decisão monocrática, com o afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente determinação do regular prosseguimento da execução fiscal.

Postula, ainda, o prequestionamento expresso dos arts. 6º, 240, §§ 1º e 3º, 489, § 1º, incisos I, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, bem como do art. 40 da Lei n. 6.830/80.

Sem contrarrazões.

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Estado se insurge contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto, no qual visava a reforma da sentença que reconheceu a ocorrência, no caso, de prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal fundada na CDA n. 000001/97-A, referente a crédito de ICMS lançado por estimativa em face de Creuza Gomes Pereira - ME.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução fiscal, especialmente quanto ao termo inicial da contagem do prazo, a luz do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e do REsp 1.340.553/RS, e a existência de inércia da Fazenda Pública apta a ensejar a extinção do feito.

Eis a Ementa da decisão monocrática agravada:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DO TEMA 566/567 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal fundada em CDA relativa a ICMS, reconheceu a prescrição intercorrente, declarou extinto o crédito tributário e extinguiu o feito com resolução do mérito, diante da ausência de localização de bens penhoráveis e da paralisação processual por longo período.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se restaram configurados os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, especialmente quanto (i) ao termo inicial da contagem do prazo, à luz do art. 40 da LEF e do REsp 1.340.553/RS; e (ii) à existência de inércia da Fazenda Pública apta a ensejar a extinção do feito.

III. Razões de Decidir

3. O prazo de 1 ano de suspensão previsto no art. 40, §1º, da LEF inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial expressa.

4. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, conforme as teses firmadas pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567).

5. A efetiva interrupção da prescrição intercorrente exige citação válida ou constrição patrimonial eficaz, não sendo suficientes meros requerimentos administrativos ou peticionamentos sem resultado útil.

6. A análise do histórico processual demonstra longos períodos de inércia da exequente, sem adoção de medidas eficazes à satisfação do crédito.

7. Ainda que desconsideradas eventuais paralisações atribuíveis ao Judiciário ou períodos de tramitação recursal, o lapso temporal transcorrido supera o prazo legal de 5 anos.

8. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora decorre também da ausência de diligência efetiva do exequente.

9. A ausência reiterada de localização de bens e o decurso do prazo legal configuram a prescrição intercorrente, impondo a extinção do crédito tributário.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de suspensão e o prazo prescricional da execução fiscal iniciam-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis.

2. O mero peticionamento sem efetiva constrição patrimonial ou citação válida não interrompe a prescrição intercorrente.

3. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o prazo de suspensão, transcorre o quinquênio legal sem atos efetivos de satisfação do crédito tributário.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º; CPC, art. 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566 e 567, repetitivo); TJMT, AgInt n. 0000213-96.2015.8.11.0034, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17.03.2025; TJMT, RAC n. 0002448-54.2010.8.11.0020, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.08.2024. (Id. 357124867 – negrito do original).

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição intercorrente, prevista no § 4º do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, constitui modalidade de extinção da pretensão executiva em razão da paralisação injustificada do feito no curso do processo. Distingue-se da prescrição ordinária porque se instaura no interior do próprio processo, exigindo, para sua configuração, dois marcos temporais consecutivos:
(i)
a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis ou do próprio devedor, independentemente de pronunciamento judicial expresso; e
(ii)
o decurso do prazo quinquenal de prescrição intercorrente, iniciado automaticamente ao término daquele período, conforme teses fixadas no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566 e 567).

No caso concreto, é incontroverso que a Fazenda Pública tomou ciência da primeira diligência infrutífera em 25/02/2005, data em que realizou a carga do processo executivo. A partir de então, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findando em 25/02/2006, quando se iniciou, igualmente de modo automático, o prazo quinquenal de prescrição intercorrente, por força da Tese 4.2 do REsp 1.340.553/RS.

Certo é que não socorre o Agravante o argumento relativo à demora judicial na apreciação de seus requerimentos, com a consequente invocação para aplicação por analogia do Enunciado da Súmula 106/STJ, pois referido entendimento sumular destina-se a situações em que a demora na prática de ato processual decorre exclusivamente de causas inerentes ao mecanismo da Justiça, sem qualquer concurso de inação por parte do exequente.

No presente caso, contudo, o histórico processual revela que o Estado não se valeu, em momento oportuno, de todos os meios possíveis para impulsionar a satisfação do crédito.

Com efeito, mesmo após o retorno dos autos ao primeiro grau em outubro de 2021, o Estado limitou-se a formular requerimentos de constrição eletrônica via SISBAJUD, sem que qualquer constrição patrimonial eficaz fosse obtida no período subsequente.

A própria cronologia apresentada nas razões recursais evidencia que, de janeiro de 2020 (data do acórdão do TJMT que afastou a extinção anterior) até dezembro de 2025 (data da sentença ora mantida) transcorreram mais de 05 (cinco) anos, lapso que supera, por si só, o prazo legal exigido para o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que se desconsidere integralmente todo o período anterior.

Além disso, não se sustenta, igualmente, a alegação de fundamentação deficiente da decisão monocrática agravada, visto que o art. 932, IV, “b”, do CPC autoriza expressamente o julgamento monocrático quando o recurso contraria acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

A decisão agravada identificou o marco inicial do prazo prescricional (25/02/2005), considerou o período de tramitação recursal como causa de suspensão da prescrição e, ainda assim, constatou que o lapso total transcorrido supera o prazo legal, inclusive tomando-se isoladamente o período entre o acórdão de janeiro de 2020 e a sentença de dezembro de 2025.

Vê-se, portanto, que a fundamentação, alinhada ao precedente repetitivo aplicável, satisfaz plenamente as exigências do art. 489, § 1º, do CPC.

Cumpre registrar, ademais, que a efetiva interrupção da prescrição intercorrente exige citação válida ou constrição patrimonial eficaz, não sendo suficientes meros peticionamentos sem resultado útil, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça nos próprios precedentes invocados pelo Agravante.

No caso, as sucessivas petições do Estado pugnando por diligências eletrônicas, embora demonstrem alguma atuação formal, não produziram qualquer constrição patrimonial, não possuindo, portanto, aptidão interruptiva do prazo prescricional.

A propósito, confira-se o entendimento desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

2. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

3. Ocorrendo o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

4. Recurso não provido. (TJMT. RAC 0002448-54.2010.8.11.0020. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo. Julgamento: 27/08/2024).

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, consigna-se que a matéria foi apreciada à luz dos arts. 6º, 240, §§ 1º e 3º, 489, §1º, e 1.022 do CPC, bem como do art. 40 da Lei n. 6.830/80, tendo sido adotada fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão do Agravante.

Desse modo, consideram-se prequestionados os referidos dispositivos legais, para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, destacando que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. TESE AUTÔNOMA DE NATUREZA PROCESSUAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à ausência de análise aos dispositivos processuais federais invocados no recurso especial, notadamente os arts. 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1 .022 do CPC, além dos arts. 1º da Lei n. 12.016/2009 e 4º, 7º e 10 do CPC. Ainda que tais fundamentos tenham sido implicitamente afastados pela conclusão de inexistência de direito líquido e certo, impõe-se o registro expresso de que a matéria foi enfrentada.

2. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a decisão adota tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a resolução integral da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte.

3. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de conhecer em parte do recurso especial e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento, mantendo-se íntegros os demais fundamentos. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 2677523 RJ 2024/0231404-0, Relator.: Ministro Teodoro Silva Santos, Data de Julgamento: 30/04/2025, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025). Negritei.

Diante de todo o exposto, visto que se encontra em plena harmonia com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, a manutenção da decisão monocrática agravada é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e, por conseguinte, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026